Tribunal: TJES
Processo: 5024804-02.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Práticas Abusivas; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024804-02.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

APELADO: IZAEL DE MELLO REZENDE

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024804-02.2025.8.08.0024

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

APELADO: IZAEL DE MELLO REZENDE

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO BENEFICIÁRIO APÓS SOLICITAÇÃO FORMAL. COBRANÇAS INDEVIDAS POR MAIS DE DOIS ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL NONAGENÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Benevix Administradora de Benefícios Ltda. contra sentença que, em ação de procedimento comum com pedido de tutela antecipada ajuizada por Izael de Mello Rezende, julgou procedentes os pedidos para confirmar a exclusão definitiva de dependente do plano de saúde com efeitos retroativos à data da primeira solicitação administrativa, condenar solidariamente as rés à restituição em dobro das mensalidades indevidamente cobradas desde maio de 2023 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a manutenção de dependente em plano de saúde após reiteradas solicitações de exclusão configura falha na prestação do serviço e ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se é cabível a repetição em dobro das cobranças indevidas à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso; e (iv) verificar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço.

4. A recusa injustificada em processar a exclusão de dependente após solicitação formal do titular configura falha manifesta na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, sobretudo diante da Resolução Normativa nº 561/2022 da ANS, que prevê efeitos imediatos do cancelamento a partir da ciência da operadora.

5. A imposição de exigências genéricas ou entraves burocráticos não previstos contratualmente viola o dever de informação e transparência previsto no art. 6º, III, do CDC, revelando prática abusiva do fornecedor.

6. A comprovação de reiteradas tentativas administrativas de exclusão do dependente e a manutenção das cobranças por mais de dois anos caracterizam negligência inescusável das administradoras e afastam a hipótese de engano justificável.

7. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé subjetiva do fornecedor, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, aplicável às cobranças realizadas após 30/3/2021.

8. A situação ultrapassa mero dissabor contratual, pois a persistência das cobranças indevidas impôs desgaste emocional e supressão continuada de renda a consumidor hipervulnerável com mais de 90 anos de idade, caracterizando dano moral indenizável.

9. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a duração da conduta ilícita, a condição etária do consumidor e a função punitivo-pedagógica da indenização.

10. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação atendem aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, diante do zelo profissional, da relevância da causa e do trabalho desempenhado pelos patronos do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção de dependente em plano de saúde após solicitação formal de exclusão configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, gerando responsabilidade civil do fornecedor.

2. A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor.

3. A persistência de cobranças indevidas por longo período contra consumidor idoso ultrapassa mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§2º e 11; Resolução Normativa ANS nº 561/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 25.06.2024, DJe 01.07.2024; STJ, REsp nº 1.947.636/PE, Relª Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024; TJMT, AC nº 1007943-71.2025.8.11.0041, Relª Desª Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025; TJMS, AC nº 0803715-74.2018.8.12.0002, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Primeira Câmara Cível, j. 08.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
(Id. 18379116), ver reformada a sentença (Id. 18379115) que, em sede de ação de procedimento comum com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
IZAEL DE MELLO REZENDE
, julgou procedente a pretensão autoral para: (i) confirmar a exclusão definitiva do beneficiário dependente do plano de saúde, com efeitos retroativos à data da primeira solicitação formal; (ii) condenar as rés, solidariamente, à repetição do indébito em dobro das mensalidades pagas indevidamente desde maio de 2023; e (iii) condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de má-fé, alegando que o plano permaneceu ativo e disponível, o que afastaria a repetição em dobro; (ii) a ausência de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, tratando o caso como mero entrave administrativo ou dissabor cotidiano; (iii) subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório por danos morais, alegando desproporcionalidade; e (iv) a revisão dos honorários de sucumbência, fixados em 15%, para que sejam reduzidos ao patamar mínimo legal ante a baixa complexidade da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 18379124).

Segundo se depreende, a controvérsia recursal gravita em torno da falha na prestação de serviço consistente na manutenção indevida de dependente em plano de saúde por período superior a dois anos, mesmo após reiteradas solicitações de exclusão formuladas pelo titular, consumidor hipervulnerável com mais de 90 anos de idade.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a omissão das administradoras em processar o cancelamento, após ciência inequívoca do pedido, configura prática abusiva e violação aos deveres de boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro e a reparação extrapatrimonial.

Cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de ato ilícito indenizável, a viabilidade da repetição em dobro do indébito à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a adequação dos valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios.

De início, impõe-se consignar que a relação jurídica subjacente é de natureza consumerista, atraindo a incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados por defeitos relativos à sua prestação. Sob essa ótica, a controvérsia reside na legitimidade da manutenção de cobranças após o pedido formal de exclusão de dependente, conduta que, uma vez demonstrada a inércia da operadora, transmuda-se em evidente ilícito contratual.

A recusa injustificada da operadora de plano de saúde em processar a exclusão de beneficiário dependente, após solicitação formal, configura falha manifesta na prestação do serviço
. Tal entendimento é reforçado pela Resolução Normativa nº 561/2022 da ANS, que determina que o cancelamento ou a exclusão de beneficiário titular ou dependente produz efeitos imediatos a partir da ciência da operadora ou administradora de benefícios. Portanto, a persistência na emissão de faturas e na manutenção do vínculo contra a vontade expressa do consumidor viola o direito de autodeterminação do contratante e a boa-fé objetiva que deve reger os negócios jurídicos.

Noutro viés, a exigência de documentos genéricos ou a imposição de entraves burocráticos sem especificação clara e objetiva — e desprovidos de respaldo contratual — afronta o dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC. Como bem assentado pela jurisprudência, a criação de barreiras administrativas para o exercício de um direito potestativo do consumidor revela-se abusiva, não podendo o fornecedor opor sua própria desorganização interna ou “equívocos sistêmicos” para justificar a continuidade de cobranças indevidas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
(...)
1. A recusa injustificada da operadora de plano de saúde em excluir dependente após solicitação formal da empresa contratante configura falha na prestação do serviço, especialmente quando a resolução normativa nº 561/2022 da ans estabelece que a exclusão tem efeito imediato a partir da data de ciência pela operadora. 2. A exigência genérica de documentos sem especificação clara e objetiva, sem respaldo contratual, viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
(...) (TJMT; AC 1007943-71.2025.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 21/10/2025; DJMT 21/10/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. NÃO CUMPRIDO.
PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO AGREGADO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS MENSAIS. COBRANÇA INDEVIDA.
(...) (TJMS; AC 0803715-74.2018.8.12.0002; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 08/09/2020; Pág. 118)

No caso vertente, observa-se que o apelado logrou comprovar o exaurimento da via administrativa por meio de protocolos telefônicos e correspondências eletrônicas, nos quais a intenção de exclusão foi inequivocamente manifestada. A manutenção do dependente no plano por período superior a dois anos após a ciência do pedido constitui negligência inescusável, afastando qualquer hipótese de engano justificável e consolidando o dever de indenizar pela prestação deficitária do serviço.

É evidente que,
reconhecida a falha na prestação dos serviços, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição das mensalidades, indevidamente, descontadas do consumidor, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a repetição em dobro do indébito
(parágrafo único do art. 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. Como se depreende, sob uma nova perspectiva,
a proteção do consumidor não mais demanda a prova diabólica do dolo ou da má-fé subjetiva
, bastando a constatação de que a conduta do fornecedor se distanciou dos padrões de lealdade e eficiência esperados, conforme previsto nos artigos 4º, inciso III, e 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, observa-se que a pretensão recursal não merece prosperar. As provas documentais acostadas aos autos demonstram que o apelado buscou a via administrativa por diversas vezes desde abril de 2023, fornecendo inclusive a procuração exigida pela então administradora
Benevix
. A inércia injustificada das rés, que se prolongou por mais de 24 meses, resultando em cobranças sucessivas por serviço cuja exclusão fora expressamente solicitada, afasta por completo a tese de “engano justificável”. Pelo contrário, submeter um consumidor nonagenário a reiteradas tentativas frustradas de solução administrativa, forçando-o a despender seu tempo útil para corrigir falhas operacionais do fornecedor, caracteriza violação direta à sua dignidade. Nesse sentido:

(...)
4. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Precedente: EAREsp nº 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.
(...) (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 1/7/2024.)

(...)
3.2. A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
3.3. Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão). (...) (REsp n. 1.947.636/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Assim, considerando que as cobranças indevidas iniciaram-se em maio de 2023, após a modulação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção da sentença quanto à restituição do indébito em dobro.

Ademais, no que tange aos
danos morais
, a situação extrapola o mero descumprimento contratual, uma vez que a injustificada resistência das administradoras impôs ao idoso um desgaste emocional e desproporcional perda de renda.

Em relação ao
quantum
, a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se condizente com as peculiaridades do caso concreto e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inicialmente, deve-se considerar a condição de
consumidor hipervulnerável
do apelado,
que conta com mais de 90 anos de idade
. Tal circunstância, por si só, exige uma proteção jurídica diferenciada e uma interpretação mais rigorosa das normas consumeristas, uma vez que a conduta omissiva das rés atingiu pessoa em estágio avançado de vida, cuja tranquilidade e dignidade devem ser preservadas prioritariamente.

Somado a isso, a gravidade da conduta reside no contraste entre a
extrema simplicidade do pleito administrativo
e a resistência injustificada das administradoras. Tratava-se de um requerimento singelo de mera exclusão de um dependente do plano de saúde, devidamente formalizado e instruído com a documentação solicitada. Contudo, a inércia das apelantes perdurou por um período superior a 2 (dois) anos, forçando a manutenção de um vínculo indesejado contra a vontade expressa do titular.

Noutro viés, o dano moral resta sobejamente caracterizado pela
reiterada e indevida supressão de renda
sofrida pelo idoso. A falha na prestação do serviço acarretou o desconto mensal de mensalidades sabidamente indevidas, o que gerou um desfalque financeiro contínuo e considerável em seus rendimentos.

Portanto, o valor arbitrado não configura enriquecimento sem causa, mas sim uma justa compensação pela aflição psicológica, frustração e angústia impostas ao consumidor. Além disso, a condenação cumpre a sua necessária
função punitivo-pedagógica
, visando desestimular que operadoras de grande porte reiterem práticas administrativas negligentes que ignorem os direitos mais básicos de seus beneficiários idosos.

Dessa forma, diante da violação à paz de espírito e à dignidade do apelado, mantenho a condenação em R$10.000,00.

Por fim, no que concerne aos
honorários advocatícios de sucumbência
, a insurgência recursal das apelantes para a redução do percentual ao patamar mínimo de 10% não merece acolhimento.

A fixação da verba honorária deve observar os critérios objetivos estabelecidos no
artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, conquanto as apelantes aleguem a baixa complexidade da demanda e a ausência de dilação probatória complexa, observa-se que os patronos do apelado atuaram com exímio zelo profissional desde a fase pré-processual, logrando êxito em instruir a inicial com robusta prova documental que evidenciou a desídia das administradoras por mais de dois anos. A atuação técnica foi determinante não apenas para a procedência total dos pedidos, mas também para o célere deferimento e cumprimento da tutela de urgência, garantindo a proteção imediata do direito do idoso.

Ademais, a natureza da causa, que envolve a defesa de direitos de consumidor nonagenário e a discussão sobre a dignidade da pessoa humana frente a práticas abusivas de serviços de saúde, reveste-se de elevada importância social e jurídica. O percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, arbitrado pelo juízo de primeiro grau, revela-se condizente com a dignidade da profissão e com o trabalho efetivamente desempenhado, não se afigurando excessivo ou desproporcional.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a conduta da apelante violou os deveres anexos do contrato e as normas protetivas do microssistema consumerista, não havendo razões para a redução dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados com observância ao zelo profissional e ao tempo de duração da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em razão do desprovimento recursal e do trabalho adicional realizado pelos patronos do apelado,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para
17% (dezessete por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.